Tribunal: TJMT
Processo: 1001388-39.2021.8.11.0086
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-10-15
Data de publicação: 2021-10-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001388-39.2021.8.11.0086
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[FRANCISCO CIQUEIRA - CPF: 057.630.863-33 (RECORRENTE), PAULA ARAUJO COSTA - CPF: 039.750.221-40 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

1001388-39.2021.8.11.0086

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível de Nova Mutum/MT

Recorrente(s):

Banco Bradesco S/A

Recorrido(s):

Francisco Ciqueira

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

15 de outubro de 2021

SÚMULA DO JULGAMENTO:

RECURSO INOMINADO. BANCO. AUSÊNCIA DE PROVA DA ORIGEM DA OBRIGAÇÃO QUESTIONADA. TELAS SISTÊMICAS NO CORPO DO RECURSO INOMINADO. PROVAS INSUFICIENTES.

INCLUSÃO DO NOME DO CONSUMIDOR NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO INDEVIDA. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO. RECURSO IMPROVIDO.

1. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, fundada na teoria do risco da atividade.

2. Se o consumidor nega a responsabilidade pela obrigação ora questionada, no valor de R$ 568,80, cabia ao Reclamado comprovar a sua origem, ônus que se não se desincumbiu a teor do disposto no art. 373, II, do Código de Processo Civil, devendo ser registrado que as telas sistêmicas desacompanhadas de outras provas são insuficientes para provar a relação jurídica e a legalidade do débito, razão pela qual a declaração de inexistência de débito deve ser mantida.

3. A inclusão do nome do consumidor nos órgãos proteção ao crédito, por obrigação considerada indevida, configura falha na prestação do serviço e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral, na modalidade ‘in re ipsa’, que prescinde da prova do dano, bastando a prova do fato.

4. Conforme precedentes do STJ, se a responsabilidade que originou a fixação do dano moral for extracontratual, computam-se os juros de mora a partir do evento danoso e for contratual, a partir da citação e não a contar da data do arbitramento, conforme pleiteado pela Recorrente.

5. O quantum indenizatório deve ser mantido, pois está de acordo com os parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade e demais casos análogos julgados por esta Turma Recursal, levando em consideração a existência de cinco protestos em nome do Autor.

6. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva: “
Ante o exposto, opino pela
PROCEDÊNCIA
da pretensão inicial para
DECLARAR
inexistente os débitos objeto das inscrições restritivas e para
CONDENAR
o Reclamado a pagar ao
Reclamante a quantia de
R$ 2.000,00 (dois mil reais),
a título de indenização por danos morais, corrigida monetariamente pelo índice INPC a partir desta data (Súmula 362 do STJ) e acrescida de juros de mora de 1% ao mês desde o evento danoso (Súmula 54 do STJ), com resolução do mérito a teor do disposto no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil
, não merece reparos e deve se mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

7. Recurso improvido. O Recorrente arcará com as custas e honorários advocatícios arbitrados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/10/2021